Tribunal: STF
Processo: ARE 1326198
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 86, Doc. 2):
    “DIREITO À SAÚDE - Fornecimento de medicamentos suplemento nutricional insumo fármaco-hospitalar – Obrigação de fazer - Dever do Estado - Tutela à saúde ampla e incondicionada - Previsão constitucional em norma de eficácia plena, e não meramente programática - Recusa injustificada que define a ilegalidade da conduta estatal - Procedência do pedido - Facultada a substituição do remédio por outro com idêntico princípio ativo e posologia - Recomendação para que a receita médica seja apresentada ao órgão farmacêutico dispensador - Matéria preliminar rejeitada - Legalidade da imposição de astreintes. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Impugnação do quantum arbitrado a título de verba honorária - Ação de obrigação de fazer - Assistência à saúde - Trabalho de caráter repetitivo, movido em massa, sem maior complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento processual - Inteligência do artigo 85, §§ 3º e 4º do Código de Processo Civil - Arbitramento mantido alterado. 
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Ação patrocinada pela Defensoria Pública do Estado, sendo ré a própria Fazenda Estadual - Hipótese de confusão - Descabimento da verba honorária - Exegese do artigo 381 do Código Civil de 2002 (dispositivo equivalente no artigo 1.049 do Código Civil de 1916), mesmo após o advento da Lei Complementar Federal 132/2009 - Precedentes jurisprudenciais.”
    No apelo extremo (fl. 99, Doc. 2), com fundamento no art. 102, III, “a”, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 196; 197; e 200, I e II, da Constituição pois (a) o STF reconheceu a repercussão geral da matéria no Tema 500 (RE 657.718-RG); (b) “não pode ser o Estado compelido a financiar tratamento que ele próprio tem como proibido (ou ainda não tenha permitido) justamente em prol da segurança da saúde da população” (fl. 101, Doc. 2); (c) tratando-se “de um novo recurso terapêutico, ainda experimental, cuja eficiência e segurança estão sendo avaliadas, (...) por se tratar de medicamento importado, o seu custo é extremamente elevado” (fl. 104, Doc. 2); (c) “os medicamentos, as drogas e os insumos farmacêuticos (...), inclusive os importados, não podem ser expostos à venda ou entregues a consumo, antes de registrados no ministério da saúde” (fl. 105, Doc. 2). 
    Considerando o julgamento de mérito do Tema 500 (RE 657.718/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), a Presidência do TJSP determinou a retorno dos autos ao órgão julgador, a fim de proceder a eventual juízo de adequação (fls. 156-157, Doc. 2).
    Todavia, o órgão fracionário, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (fl. 161, Doc. 2):
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO — Objeto da ação originária: Fornecimento de medicamento — Apelo não provido — Pronunciamento majoritário do Supremo Tribunal Federal em sentido aparentemente contrário ao conteúdo do acórdão recorrido — Reexame da matéria pela Turma Julgadora nos termos do art. 1.040, inc. 11, do CPC — Reapreciação do recurso originário, mas sem retratação do julgado — Acórdão mantido.”
    Em juízo de admissibilidade, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, aos argumentos de que o acórdão recorrido possui fundamentação adequada, bem como que a análise da pretensão recursal demandaria o exame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 279/STF (fl. 165, Doc. 2).
    No Agravo (fls. 178-186, Doc. 2), a parte agravante refutou integralmente os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Tribunal de origem afastou o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento do RE 657.718/MG (Tema 500, Rel. Min. MARCO AURÉLIO), mediante os seguintes fundamentos (fls. 162-163, Doc. 2):
    “Ação visando ao fornecimento do medicamento Hemp Oil RSHO - Cannabidiol, a pessoa portadora de dor crônica intratável (petição inicial a fls 01/33). Julgada procedente (fls 161/164). Sobrevindo recursos, a Turma Julgadora decidiu pelo não provimento (acórdão de fls 259/270). Solução em confronto apenas aparente co’a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    No caso específico dos autos, sustenta-se a tese ditada no Recurso Extraordinário n° 657.718/MG, Tema 500 (fls 330/331), no sentido de que: 
    1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.
    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.
    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei n° 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil.
    4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
    Mas sem razão. São hipóteses diversas. 
    O conteúdo dos autos revela que seu julgamento está de acordo com a Resolução de Diretoria Colegiada — RDC N° 17, de 6 de maio de 2015, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária — ANVISA que define os critérios e os procedimentos para a importação, em caráter de excepcionalidade, de produto à base de Canabidiol em associação com outros canabinóides, por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente habilitado, para tratamento de saúde. 
    O fármaco objeto destes apelos integra a lista do Anexo I da referida resolução. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho o decidido no acórdão recorrido e determino o retorno dos autos à Eg. Presidência da Seção de Direito Público desta Corte.”
    Sobre a matéria, o Plenário desta CORTE, em recente julgamento do RE 1.165.959-RG, do qual fui relator, reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese:
    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.”
    O acórdão recorrido observou esse entendimento, devendo, portanto, ser mantido.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente